Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712513-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO GUSTAVO BANDEIRA DE SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Francisco Gustavo Bandeira de Sousa, contra alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução processual nos autos da ação penal no 0706398-47.2023.8.07.0000, em curso perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe os delitos previstos no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, dos artigos 147, caput, e 150, § 1o, do Código Penal, e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça, invasão de domicílio no período noturno e vias de fato, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), em razão dos seguintes fatos (ID 45342506 - Pág. 40/42): “[...] No dia 30 de outubro de 2022, entre as 19h e as 20h, na QN 8-D, conjunto 6, lote 6, 1a etapa, Riacho Fundo II/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-namorada Vanessa Rodrigues Siqueira no bojo do processo no 0700384-30.2022.8.07.0017. No mesmo contexto, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, durante a noite, entrou clandestinamente e contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia pertencente à vítima Vanessa Rodrigues Siqueira. causaram-lhe também lesões no braço esquerdo e na face, conforme descrito no laudo no 5293/21. Na mesma sequência fática, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ameaçou, por intermédio de palavras, a ex-namorada Vanessa Rodrigues Siqueira de causar-lhe mal injusto e grave, bem como praticou vias de fato contra ela. No âmbito do processo no 0700384-30.2022.8.07.0017 foram deferidas medidas protetivas de urgência que proibiam o denunciado de aproximar-se e de manter contato com a vítima, de modo que o denunciado foi devidamente intimado da decisão no dia 23 de janeiro de 2022 na ocasião da audiência de custódia. No dia 30 de outubro de 2022, o denunciado, descumprindo a decisão judicial, dirigiu-se à casa da vítima, ocasião na qual entrou no lote clandestinamente, sem prévia autorização da vítima. Em seguida, o denunciado se aproximou e desferiu um tapa no rosto e um soco no ombro da vítima. Nesse contexto, o denunciado ameaçou a vítima de morte com as seguintes palavras: ‘eu vou preso seis meses, mas depois que eu sair eu vou te matar, desgraça’. Antes de abandonar a residência, o denunciado danificou o aparelho celular da vítima, jogando-o no solo. O denunciado e a vítima mantinham relacionamento íntimo de afeto por aproximadamente um ano, razão pela qual se configura a violência doméstica e familiar contra a mulher [...]” Em razão dos fatos descritos na denúncia, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do então investigado nos autos das Medidas Protetivas de Urgência de no 0707653-23.2022.8.07.0017, o que foi deferido pelo juízo. O cumprimento do mandado de prisão ocorreu em 18/11/2022 (ID 43956554 - Pág. 37/39). Anteriormente, a Defesa impetrou o HC no 0706398-47.2023.8.07.0000, sustentando a ocorrência de excesso de prazo para a instrução processual, sendo a ordem denegada, à unanimidade, sob a minha relatoria, em sessão do dia 23/03/2023. No presente habeas corpus, a Defesa volta a sustentar o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, aduzindo que o paciente está preso há 136 dias. Sustenta a desproporcionalidade da prisão cautelar, considerando a natureza dos crimes imputados, os quais entende que dificilmente ensejariam a fixação do regime inicial fechado. Alega que a prisão cautelar se mostra mais gravosa que a própria pena a ser eventualmente aplicada. Aduz que a manutenção das medidas protetivas, com a inclusão da vítima no programa de DMPP (Dispositivo Móvel de Proteção à Pessoa) é medida suficiente para a salvaguarda da integridade da mulher, sem desconsiderar o status libertatis do paciente. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O pedido de liminar foi indeferido (ID 45383286). As informações foram prestadas (ID 45703401), tendo a douta autoridade impetrada noticiado que, em 10/04/2023, revogou a prisão preventiva do paciente, substituindo-a pela medida cautelar de monitoramento eletrônico, com fixação da distância mínima de 500 (quinhentos) metros da residência da vítima. Na mesma decisão, foi deferida, de ofício, a medida cautelar de monitoramento de pessoa protegida em favor da ofendida Vanessa Rodrigues Siqueira, sendo fixada zona de exclusão virtual, com limite de distanciamento de 500 (quinhentos) metros entre o agressor e a vítima. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Isis Guimarães de Azevedo, oficiando pelo reconhecimento da perda do objeto e, consequentemente, para que o habeas corpus seja julgado prejudicado (ID 46078515). É o relatório. A douta autoridade impetrada informou que proferiu, em 10/04/2023, decisão revogando a prisão preventiva do paciente, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, e fixou medidas cautelares de monitoramento eletrônico, com fixação da distância mínima de 500 (quinhentos) metros da residência da vítima; encaminhamento da vítima para o Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP), mediante disponibilização de dispositivo móvel (DMPP), com a concordância da vítima; e fixação de zona de exclusão virtual com limite de distanciamento de 500 (quinhentos) metros entre o agressor e a vítima (ID 45703401 - Pág. 3). Dessa forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador